Tribunal: STF
Processo: ADI 1227
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
 ESTADUAL.
VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSÃO. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CF, ARTIGO 37, XIII. EC 19/98.
1.            Dispositivos legais editados antes da Constituição
 Federal.
Inadmissível o controle concentrado de constitucionalidade. Eventual
contrariedade resolve-se pela revogação.
2.            Remuneração. Serviço Público. Vinculação vedada pelo
 inciso
XIII do artigo 37 da Constituição Federal. Postulado que, no ponto,
não teve sua essência alterada pela Emenda Constitucional 19/98.
Prejudicialidade inexistente.
3.             Lei estadual que fixa remuneração de cargos em comissão
 por
meio de equivalência salarial com outros cargos. Inadmissibilidade.
Vinculação inconstitucional. Precedentes.
               Ação direta de constitucionalidade conhecida em parte e
, nesta,
julgada procedente.